Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-98.2023.8.11.0001
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004022-98.2023.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS - CPF: 079.552.601-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004022-98.2023.8.11.0001

APELANTE: GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO – ELETIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera necessidade de assistência contínua de enfermagem, por si só, não justifica o pedido de assistência médica domiciliar, via
home care
, sobretudo porque não demonstrado o pleno atendimentos aos requisitos previstos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004022-98.2023.8.11.0001

APELANTE: GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Gilberto Compertino dos Santos,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, pretendendo a prestação dos serviços de assistência domiciliar, via
home care
, consoante id. 209387194.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 216496652, Gilberto Compertino dos Santos alega que a decisão merece reparos, sob o argumento de que é possível “constatar o sofrimento imposto ao ora agravante por suas atuais condições de saúde, ante seu quadro de Hemorragia subaracnóidea fisher III, clipagem de aneurisma cerebral roto da artéria comunicante posterior na origem do segmento P2 ao lado direito, tendo sequelas com rebaixamento do nível de consciência, passando maior parte do tempo acamado, necessitando de auxílio para higiene básica, dieta enteral exclusiva via GTT (Gastrostomia) com necessidade de seguimento domiciliar com fonoaudiólogo, fisioterapia motora e respiratória e nutrição (dieta enteral)”.

Prossegue aduzindo que, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com a autor e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico do paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o Home Care em caráter de URGÊNCIA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com “a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática”.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, disponível no id. 226468194, pugnando pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 226513666).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004022-98.2023.8.11.0001

APELANTE: GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Gilberto Compertino dos Santos,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, pretendendo a prestação dos serviços de assistência domiciliar, via
home care
, consoante id. 209387194.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 216496652, Gilberto Compertino dos Santos alega que a decisão merece reparos, sob o argumento de que é possível “constatar o sofrimento imposto ao ora agravante por suas atuais condições de saúde, ante seu quadro de Hemorragia subaracnóidea fisher III, clipagem de aneurisma cerebral roto da artéria comunicante posterior na origem do segmento P2 ao lado direito, tendo sequelas com rebaixamento do nível de consciência, passando maior parte do tempo acamado, necessitando de auxílio para higiene básica, dieta enteral exclusiva via GTT (Gastrostomia) com necessidade de seguimento domiciliar com fonoaudiólogo, fisioterapia motora e respiratória e nutrição (dieta enteral)”.

Prossegue aduzindo que, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com a autor e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico do paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o Home Care em caráter de URGÊNCIA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com “a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática”.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Nesse contexto, ressalto que o laudo médico acostado com a inicial, presente no id. 191434859, ilustra mera declaração médica simplificada e não circunstanciada, atestando que o Apelante, pessoa idosa, internado por força de HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA FISHER III e realização de (...) microcirurgia para clipagem de aneurisma cerebral roto da artéria comunicante posterior na origem do segmento P2, do lado direito (...), encontra-se (...) pouco contactuante, obedece a comandos, passa a maior parte do tempo acamado, necessitando de auxílio para higiene básica, dieta enteral exclusiva, com necessidade de seguimento domiciliar com fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória e nutrição (...), situações que, por si só, não justificam o pedido de assistência médica domiciliar, via home care, sobretudo porque não demonstrado o pleno atendimentos aos requisitos previstos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID.

Ademais, restou consignado, no parecer técnico colhido do NatJus, que a internação domiciliar, no caso, não parece indicada, (...) por entender que o paciente não é dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados (...), hipótese que se enquadra na esfera de responsabilidade da assistência social (id. 191434867).

Consigna-se, ainda, no parecer técnico, que a internação domiciliar pretendida é de caráter absolutamente eletivo, não se enquadrando como serviço de natureza de urgência ou emergência.

Assim, vê-se que, no que se refere ao pedido de internação domiciliar, inexiste prova da imprescindibilidade do referido tratamento, ao Apelante, na medida em que a necessidade de cuidador para alimentação e higiene, por si sós, não justificam a internação domiciliar médica em regime de home care, conforme definido na Portaria nº 963 do Ministério da Saúde, senão vejamos:

Art. 26. O usuário não será incluído no SAD, em qualquer das três modalidades, na presença de pelo menos uma das seguintes situações:

(...)

II - necessidade de assistência contínua de enfermagem;

(...)

Ademais, como bem asseverado pelo NatJus, é sabido que a internação domiciliar via home care é medida de caráter absolutamente eletivo, porquanto recomendada apenas em caso de estabilização do quadro clínico do paciente, de modo que, em caso de agravo do quadro de saúde ou agudização, ocasião em que se terá urgência ou emergência de atendimento, recomenda-se a imediata internação hospitalar do usuário do sistema público de saúde.

Tendo isso em vista, é certo que o interesse de agir do usuário do sistema público de saúde que pretende imediato atendimento somente se qualifica, a justificar o preterimento dos demais usuários em espera na fila de atendimento, em caso de efetiva urgência ou emergência, conforme entendimento cristalizado pelo Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelos enunciados a seguir transcritos:

(...)

Portanto, pelo conjunto probatório oportunamente produzido, não restou alternativa, a não ser negar provimento ao pedido formulado na ação, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito vindicado, ônus que incumbia ao Apelante e do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

[...]
[
Destaquei
]

Evidencia-se que, não houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a necessidade específica do atendimento domiciliar, por meio de
home care,
na forma prevista no entendimento consolidado, em matéria de saúde, tampouco foi comprovado o pleno atendimento aos requisitos previstos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID.

Ressalta-se que, o pleito é considerado eletivo, porquanto recomendada apenas em caso de estabilização do quadro clínico do paciente, de modo que, em caso de agravo do quadro de saúde ou agudização, ocasião em que se terá urgência ou emergência de atendimento, recomenda-se a imediata internação hospitalar do usuário do sistema público de saúde, não podendo se falar em urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024